Tribunal: TJBA
Processo: 8032672-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032672-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: UBIRATAN QUEIROZ DUARTE

PACIENTE: MARCIO DA SILVA

Advogado(s): UBIRATAN QUEIROZ DUARTE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDE-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
FEMICÍDIO
–
CORPO DA VÍTIMA ENCONTRADO EM UM BREJO -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ANDAMENTO PROCESSUAL QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA PARA PRESERVAR A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – TESTEMUNHAS DEMONSTRARAM RECEIO DE REPRESÁLIA POR PARTE DO
ACUSADO
.
ORDEM DENEGADA.

I
– Habeas Corpus, no qual se busca a concessão de liberdade do Paciente, em face da alegação
de
excesso de prazo
para a
formação da culpa,
bem como
pela
ausência de fundamentação do decreto prisional
.

II
–
Não constatado o
alegado excesso de prazo, pois o
processo na origem foi objeto de interposição de Recurso em Sentido Estrito, bem como Pedido de Desaforamento por parte da Defesa. Muito embora não se faça crítica pela utilização dos meios recursais, não há como negar que o julgamento destes na Superior Instância acarretou natural retardo no andamento do processo. Outrossim, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o elastério do prazo que
autoriza o relaxamento da prisão
é aquele
que
escapa ao razoável, extrapolando o período necessário para o trâmite regular da ação penal, o que não ocorre no caso dos autos.

III
-
A decisão impugnada encontra-se fundamentada em dados concretos, haja vista a gravidade do fato delituoso e o modus operandi -
tendo o corpo da vítima sido encontrado dentro de um brejo - bem como pela necessidade de resguardar a ordem pública e a higidez da instrução do processo, eis que há receio das testemunhas arroladas pela acusação de depor e sofrer vindita do Acusado
.

IV
– Parecer ministerial pela denegação do writ.

V
-

ORDEM

DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8032672
-36.2025.8.05.0000
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CONDE
/BA, sendo Impetrante o
Advogado UBIRATAN QUEIROZ DUARTE
, e, Paciente,
MARCIO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM,
com recomendação
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.